Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-84.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIE MARTINS RIBEIRO - CPF: 691.208.621-72 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMETO ORIGINAL. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. INEXISTENTES. DANO MORAL. TENTAVIAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO.

Cabia a parte apelada comprovar a regularidade da contratação e dos valores cobrados, porém não se desincumbiu do ônus, embora oportunizada a prova.

Configurado o dano moral, diante das tentativas de solução administrativa, sem êxito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006407-84.2021.8.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: EDIE MARTINS RIBEIRO

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL

S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
EDIE MARTINS RIBEIRO
,

de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação declaratória de inexistência de débito por cobrança incompatível ao pactuado c/c danos moral e tutela de urgência, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar, e, por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 171832321) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 171832324)

O apelante faz uma síntese dos fatos, e pugna pela reforma da sentença.

Sustenta que os contratos firmados em 29/08/2018 são fraudulentos, discorda dos valores lançados nas faturas, uma vez que não assinou referidos contratos, buscou a solução perante o Procon, mas não teve sucesso.

Assevera que na condição de consumidor, possui em seu favor as

benesses da inversão do ônus da prova, sendo assim, cabe à apelada comprovar a regularidade do contrato em discussão e as faturas ora contestadas, do que não se desincumbiu a apelada

Aponta que os contratos datados de 29/08/2018, em discussão, os quais o apelante nega a contratação, além da assinatura não ter sido reconhecida como verdadeira na perícia grafotécnica, observa-se que tem um e-mail de terceiro “LUCINETEARRUDA7936@GMAIL.COM, que o apelante desconhece, além de ter sido firmado no Município de Aparecida de Goiânia-GO, enquanto o apelante reside no Estado de Mato Grosso.

Consta, ainda, do contrato (id. 36075094), supostamente assinado pelo apelante em Aparecida de Goiânia-GO, o e-mail de uma tal de Fabiany, para recebimento da fatura, e-mail que tem o @ funcional corporativo da própria empresa apelada, o que comprova a fraude na contratação.

Pontua que no laudo pericial, o perito mencionou a existência de elementos de possível montagem de assinatura do contrato em discussão, além disso na conclusão disse que não se pode afirmar categoricamente serem assinaturas autênticas, tendo em vista que a apelada não apresentou documento original.

Aduz que está comprovado nos autos que se trata de um contrato fraudulento e, por isso, os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes, condenando a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de dano moral, bem como os ônus sucumbenciais. (id. 171832325)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença. (id. 1711832329)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
EDIE MARTINS RIBEIRO
ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito por cobrança incompatível ao pactuado c/c danos moral e tutela de urgência,
sob o argumento de não ter firmado os contratos de telefonia em 29/08/218 que originaram os débitos objeto da ação.

Tentou a solução administrativa no Procon, mas não teve êxito.

Recebida a petição inicial, foram deferidas a inversão do ônus da prova e a tutela de urgência para que
“seja a parte requerida intimada para que se abstenha de efetuar cobranças em nome do autor, bem como se abstenha de proceder à inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito e contrato em discussão nesta lide, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.”
(id. 171832236)

Após a citação, realizada Audiência de Conciliação, foi contestada a ação, apresentada a impugnação, as partes foram intimadas para manifestar interesse da produção de prova, tendo a apelada requerido o julgamento, enquanto o apelante requereu prova oral e pericial.

O Magistrado deferiu a prova pericial, e aportado o laudo, o apelante discordou dele e pediu a complementação, o que foi realizado.

Após a complementação do laudo, intimadas as partes, apenas o apelante se manifestou. (id. 171832319)

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência, na qual o Magistrado entendeu não demonstrada a fraude no contrato objeto da ação.

É cediço que a relação existente entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova que foi

deferida por ocasião do despacho inicial.

Portanto, cabia à apelada a prova da regularidade do contrato em discussão e que gerou os débitos questionados nos autos.

A apelante como já mencionado, quando oportunizada a produção de provas, requereu a prova oral e pericial, já a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O perito solicitou os contratos originais ou cópias com melhor resolução para realização da pericia, porém a apelada informou que não tinha o documento original, que eles eram digitalizados e já estavam nos autos.

Realizada a perícia grafotécnica, quando aportou o laudo pericial, o apelante se insurgiu contra porque a perícia havia sido feita em contratos que não são objetos da lide, e por isso requereu a complementação da perícia, para que fosse analisada a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos firmados em 29/08/2023.

O laudo foi complementado, periciados os contratos firmados em 29/08/2018 (id. 171832266 e 171832265), objetos da ação, chegando a conclusão de que há indícios de montagem de assinatura.

Vejamos trecho do laudo complementar:

“4.3. Considerações Técnico-Periciais

Da análise da assinatura, em tese, lançada pelo Sr. Edie Martins Ribeiro na peça questionada e se embasando no estudo de todo o material-padrão de que disponibilizamos, se evidenciou SIMILARIDADE DO ASPECTO GERAL entre os dois grupos.

NO ENTANTO PARA QUE PROCEDA A NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NOS CONTRATOS FIRMADOS, SERIA NECESSÁRIO A VIA ORIGINAL.

NÃO SE PODE AFIRMAR CATEGORICAMENTE serem as assinaturas questionadas autênticas graficamente, mas somente SUGERIR a respectiva autenticidade gráfica.

Como a assinatura questionada apresenta semelhança gráfica formal com o padrão, a análise prosseguiu com a prova de adição das assinaturas questionada no documento questionado.

(...)

Isto posto, considerando que as peças questionadas de Id.: 57483140, descritas e ilustradas, não foram carreadas aos autos nas suas correspondentes vias originais, e sim em vias fotocopiadas de baixa qualidade
, se detecta que houve duas naturezas ou níveis de prejudicialidade na apresentação de uma conclusão categórica para finalizar com o zelo e a responsabilidade técnica que o trabalho pericial ora desenvolvido requer.

A primeira prejudicialidade
se vislumbra no tocante à autenticidade documental como um todo, pois, consoante retro mencionado,
de posse de documentos originais, verdadeiramente assinados pela vítima, é possível “montar” outros tantos contratos, apresentando-os na sua forma fotocopiada
. Assim sendo,
na ausência das vias originais
integrantes da(s) peça(s) questionada(s) como um todo,
não é possível descartar a ocorrência da fraude documental retro denominada de “montagem”.

A segunda prejudicialidade de se utilizar vias não originais em exames periciais documentoscópicos se verifica na realização dos confrontos grafotécnicos, no que concerne à não análise dos elementos de ordem subjetiva da escrita questionada.

Quando se deixou de abordar tais aspectos da escrita nos confrontos retro, restou impossibilitado o oferecimento de uma conclusão categórica dos trabalhos periciais grafotécnicos, seja pela autenticidade, seja pela inautenticidade gráfica das assinaturas questionadas presentes nas peças questionadas figuras 1 e 2, ficando tal conclusão condicionada ao necessário exame de tais peças nas correspondentes vias originais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando as assinaturas do tipo “rubrica” das peças questionadas figuras 1 e 2, respectivamente, trazidas ao crivo pericial, atribuídas como tendo sido lançadas pelo Sr. EDIE MARTINS RIBEIRO, e tomando-se por parâmetro todas assinaturas-padrão disponíveis, estas últimas seguramente exaradas pelo punho escritor do Sr. EDIE MARTINS RIBEIRO, a comparação entre tais grupos de escrita resultou em SIMILARIDADE GRÁFICA entre os grupos de escrita(s) ora cotejados entre si (escrita-padrão versus escrita questionada).

Contudo, consoante reiteradamente relatado anteriormente no corpo do laudo em diversos momentos dos exames, restou prejudicada a efetiva conclusão dos trabalhos periciais ante à ausência das vias originais das peças questionadas de interesse ou cópias com qualidade gráfica adequadas, portanto, DEIXO DE CONCLUIR os presentes trabalhos periciais quer seja pela autenticidade documental, ou inautenticidade, das peças questionadas, bem como quer seja pela autenticidade gráfica, ou inautenticidade, das assinaturas questionadas, em razão da ausência das vias originais e/ou cópias com definição gráfica adequada das mesmas.”
(id. 171832316)

Do laudo acima destacado, verifica-se que a perícia não foi conclusiva em razão de ausência das vias originais e/ou cópias com definição gráfica adequada.

O perito consignou que não é possível descartar a hipótese de montagem a partir de um documento original.

Sendo assim, diante da inversão do ônus da prova, cabia à apelada comprovar a regularidade da contratação, e, no caso, mesmo com a perícia grafotécnica, não foi possível constatar a autenticidade das assinaturas por ausência de apresentação do documento original ou cópia com boa resolução, muito embora tenha sido oportunizada à apelada a juntada de tais documentos.

Ademais, da análise dos contratos,
observa-se que tem um e-mail de terceiro “LUCINETEARRUDA7936@GMAIL.COM, que o apelante desconhece, além de ter sido firmado no Município de Aparecida de Goiânia-GO, enquanto o apelante reside no Estado de Mato Grosso.

Consta, ainda, do outro contrato, supostamente assinado pelo apelante em Aparecida de Goiânia-GO, o e-mail de uma tal de Fabiany, para recebimento da fatura, e-mail que tem o @ funcional corporativo da própria empresa apelada, o que comprova a fraude na contratação.
(id. 171832266 e 171832265)

Portanto, não comprovada a regularidade da contratação, as cobrança são ilegais, devendo serem declaradas inexistentes.

O apelante também busca a condenação da apelada por dano moral, em razão de ter despendido tempo e energia para solucionar inúmeras vezes as falhas na prestação do serviço da apelada que ensejou a cobrança de faturas indevidas.

Na contestação, a apelada afirmou que os valores cobrados são devidos, a simples cobrança não motiva indenização por dano moral, e, além disso, não praticou qualquer ato ilícito.

É cediço, que em ações da espécie, quando o consumidor aponta a falha na prestação de serviço, pois foi declarada a inexistência da relação jurídica e de consequência dos valores cobrados, e, além disso, o autor comprovou também que

tentou por mais de uma vez a solução amigável, porém sem êxito, tendo inclusive procurado o PROCON, onde também não obteve solução.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço por parte da apelada é evidente e ultrapassa o mero dissabor, pois como provado nos autos, as reclamações

e tentativas de solução administrativa foram realizadas, sem sucesso, tanto que, como já mencionado, foi reconhecida a inexistência da relação jurídica e dos débitos.

Nesse sentido a jurisprudência:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA MODALIDADE PÓS-PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia. 2. INICIALMENTE, MISTER ESCLARECER QUE, A DESPEITO DE O CONSUMIDOR TER INFORMADO ACERCA DA INCLUSÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO COMPROVOU NOS AUTOS A SUA ASSERTIVA, POR MEIO DA JUNTADA DE EXTRATO OFICIAL DOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS. 3. DIANTE DA NEGATIVA DO CONSUMIDOR EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA (65) 9354-0535, CABIA A ESTA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULAR CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO PROBATÓRIO NESTE SENTIDO. 4. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor, conforme se verifica pelos protocolos carreados aos autos.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recursos conhecidos e parcialmente provido o consumidor.”
(N.U 1028351-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – REVELIA – DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS EVIDENTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo expresso requerimento da parte interessada no julgamento antecipado da lide, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Logo, não demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo impugnado, mormente considerando que as provas convergem que o valor correspondente foi transferido para conta diversa da titularidade do beneficiário, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação, bem como na repetição do indébito na forma dobrada.
“(...) A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. –
O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.”

(TJMG – Apelação Cível 1.0166.12.002340-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 01/11/2019)” (N.U 1001011-65.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).”
(N.U 1007866-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – REVELIA – DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS EVIDENTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo expresso requerimento da parte interessada no julgamento antecipado da lide, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Logo, não demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo impugnado, mormente considerando que as provas convergem que o valor correspondente foi transferido para conta diversa da titularidade do beneficiário, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação, bem como na repetição do indébito na forma dobrada.
“(...) A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada
tese do desvio produtivo
ou perda de tempo útil. – O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.” (TJMG – Apelação Cível 1.0166.12.002340-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 01/11/2019)”
(N.U 1001011-65.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).”
(N.U.
1007866-72.2019.8.11.004,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020)

Deste modo, cabia à requerida/apelada desconstituir os fatos alegados e comprovados pelo apelante, isto é, que não procurou solucionar o problema de forma administrativa, ou que ao procurar a apelada, foi prontamente atendido, o que não é o caso dos autos.

Neste contexto, é
evidente a responsabilidade da apelada, por defeito na prestação do serviço, pois agiu com negligência ao formalizar contratos fraudulentos e ainda fez cobrança indevida pelo serviço.

Dessa forma, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso, conforme entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Não se afigura adequado classificar o ocorrido como mero dissabor, ainda mais se levado em conta o ônus de arcar com despesas do processo e contratação de advogado para fazer valer o seu direito.

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se
proporcional ao dano sofrido pelo autor.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, e reformo a sentença, para revigorar a tutela de urgência, e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos (id. 171832265-Pág. 1-2) e (id. 171832266-Pág. 1-2) e as faturas deles decorrentes e para condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação válida.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023